Tribunal: TJMT
Processo: 1037889-45.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037889-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA MORAES DA SILVA - CPF: 047.177.061-29 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. REGISTRO HISTÓRICO REGULAR. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO ATIVA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta
c
ontra sentença que

julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i) licitude da anotação promovida pela instituição financeira no SCR/SISBACEN, e (
ii
) existência, ou não, de manutenção indevida do apontamento após o esgotamento de sua eficácia temporal, com aptidão para justificar a exclusão do registro e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O extrato do SCR demonstra que o registro do débito constou entre 09/2019 e 03/2021, inexistindo anotação ativa em 09/2024, período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação
.

4.
O SCR/SISBACEN tem natureza informativa e histórica, distinta dos cadastros privados de inadimplência, e é alimentado pelas instituições financeiras por imposição normativa.

5.
Inexistente manutenção indevida ou prorrogação irregular do apontamento, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC
.

6.
A ausência de ilicitude e de registro ativo contemporâneo afasta o dever de indenizar e torna indevida a determinação de exclusão de apontamento já inexistente.

7.
Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, ficando a autora responsável pelas custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
, sem a majoração recursal em razão da conclusão adotada pelo tema 1.059 do STJ.

8.
Afasta-se, por fim, a alegação de litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça
do apelante
, diante do acolhimento da pretensão recursal
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, para reformar a sentença, afastar a condenação por danos morais e a determinação de exclusão do apontamento no sistema SCR, com inversão do ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O registro regularmente lançado no SCR/SISBACEN, por se tratar de sistema informativo e histórico de alimentação obrigatória, não se confunde com cadastro restritivo privado e não configura ato ilícito quando ausente anotação ativa contemporânea ao ajuizamento da ação. 2. A preservação de histórico pretérito no SCR, sem prova de manutenção indevida ou de prorrogação irregular do apontamento, não autoriza exclusão do registro nem condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 188, inc. I, e 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Ag 1.422.632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
publ
. 15.12.2011; TJMT, Apelação Cível nº 1046194-32.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024,
publ
. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta
pelo Banco
Bradescard
S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível
de Várzea Grande
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
p
or

Aparecida Moraes da Silva
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
(id.
358147893
)
.

Na origem, a autora alegou que, ao tentar obter crédito no mercado, foi informada da existência de restrições internas em seu nome, vindo posteriormente a constatar a inclusão de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, no campo “vencido/em prejuízo”
, referente a um débito no valor de R$ 972,75, vencido em setembro de 2019
. Sustentou que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual
pugnou pela baixa da restrição e a condenação do banco ao pagamento de danos morais
(id.
358147853
)
.

O juízo deferiu tutela de urgência para exclusão do registro e, ao final, julgou
parcialmente
procedente a ação, confirmando a medida,
determinando a exclusão do apontamento no sistema SCR do Banco Central
e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais
em R$ 8.000,00
, além das
custas e honorários advocatícios que fixou em 1
5
% sobre o valor
total
da condenação.

Nas razões recursais,
o Banco do Brasil apelante, sustentando, em síntese, que o SCR não se confunde com cadastros privados de inadimplentes, tratando-se de sistema de natureza histórica e regulatória, de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras. Aduziu que o débito era existente e exigível à época do registro, inexistindo abuso, irregularidade ou dano moral indenizável.

Por fim, r
equereu
a total improcedência da ação e, subsidiariamente, caso haja a manutenção do dano, a sua minoração
(id.
358147896
)
.

Devidamente intimada, a apelada, em contrarrazões, requereu, preliminarmente, a violação do proveito da intimidade e, no mérito, o acerto da sentença quanto a condenação em danos morais, em razão da ilicitude da conduta do requerido, além de sua responsabilidade civil objetiva.

Ao final, requereu a majoração dos honorários em grau máximo e a condenação do apelante em litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça
(id.
358148350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pela apelada confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual será
examinada em conjunto
.

No mérito, a controvérsia recursal consiste em aferir a licitude da anotação atribuída ao Banco
Bradescard
S.A. no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, bem como em verificar se houve manutenção indevida desse registro após a prescrição do débito, em ordem a justificar a condenação por danos morais
.

Do extrato do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central juntado pela própria autora, verifica-se que a anotação referente ao Banco
Bradescard
S.A., no valor de R$ 972,75, constou nos meses de referência compreendidos entre 09/2019 e 03/2021, deixando de figurar no relatório a partir de 04/2021. Além disso, no mês de referência 09/2024, imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, o próprio documento consigna a inexistência de registros de operações de crédito em nome da
apelada (id.
358147858
)
.

O acervo probatório, portanto, evidencia apenas a existência de apontamentos históricos pretéritos,
inexistindo
a permanência de registro ativo em nome da instituição financeira na data do ajuizamento da ação
e dos meses pretéritos a seu ajuizamento
.

Cumpre destacar que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros restritivos de crédito de natureza privada. Trata-se de sistema de caráter informativo e histórico, alimentado pelas instituições financeiras por imposição normativa, com a finalidade de subsidiar a supervisão do sistema financeiro nacional.

Por isso, impõe-se distinguir, no caso concreto, a preservação do histórico de informações validamente lançadas no SCR da manutenção contemporânea de anotação ativa, apta a repercutir como restrição atual ao crédito.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o envio de informações ao SISBACEN
/SCR
não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas dever decorrente da disciplina normativa do sistema financeiro, bem como que a posterior quitação da dívida não acarreta a exclusão do histórico regularmente lançado, alcançando apenas as
datas-base
futuras. Cito
:

“A jurisprudência da corte já firmou entendimento pela licitude do mencionado cadastro de risco do BACEN ao fundamento de que a informação enviada ao SISBACEN não é mera faculdade conferida à instituição bancária, mas sim dever que lhe impõe a legislação vigente visando controlar as operações financeiras.
[
...
]
Por outro lado, a quitação posterior da dívida não acarreta a exclusão de todo o histórico dos meses anteriores, mas apenas as
datas-base
futuras, conforme se infere do informativo produzido pelo BACEN (cf. fl. 43, item 3.2).” (STJ - Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 15/12/2011).

A ausência de registro posterior a
março
de 202
1
afasta a tese de manutenção irregular ou de perpetuidade da restrição.A conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito

A mesma premissa incide sobre o pedido de indenização por danos morais. No caso dos autos

não há prova suficiente de manutenção contemporânea, irregular e indevida do apontamento no SCR. A mera existência de registro histórico pretérito, por si só, não autoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. Demonstrada a licitude da conduta da instituição financeira, resta inviabilizado o reconhecimento do dever de indenizar
. Nesse sentido
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira
(art. 188, I, do CC).

(
TJ-MT
1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)
(destaquei)

Assim, os elementos constantes dos autos demonstram que o registro do Banco
Bradescard
S.A. figurou no histórico do SCR entre 09/2019 e 03/2021, deixou de constar a partir de 04/2021 e inexistia operação ativa em nome da autora no mês de referência 09/2024.

Não comprovada, portanto, inscrição irregular nem indevida prorrogação temporal do apontamento, inexiste suporte fático-jurídico para a manutenção da condenação por danos morais, bem como para a determinação de exclusão de registro que já não se encontrava ativo.

Impõe-se, por conseguinte, a reforma da sentença, com a inversão do ônus
de
sucumbência, devendo a autora
,
arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.

Em virtude do provimento recursal, incabível a majoração dos honorários do artigo 85, §11º, do CPC, tendo em vista a conclusão adotada no tema 1.059 do STJ.

Por fim, também não se verifica fundamento apto a justificar condenação do apelante por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo diante do acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, afastar a condenação por danos morais imposta à instituição financeira, bem como a determinação de exclusão do apontamento no sistema SCR, invertendo-se os ônus sucumbenciais, na forma acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026